Tribunal: STF
Processo: RE 85576
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
ACIDENTE EM COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA - INDENIZAÇÃO. 
1 - Os juros de mora devem ser computados a partir da citação inicial e não da data do evento (arts. 219 do CPC e 1.536, do C. Civil). 
2 - Recurso não conhecido quanto às demais questões ventiladas, por falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados e não cumprimento das exigências contidas no art. 305 do R.I.ST.F. Aplicação correta da Súmula, verbete 490. 
Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido também em parte.